Tribunal: TCU
Processo: 025.714/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento do processo de desestatização, referente a 7 (sete) Terminais Pesqueiros Públicos: Aracaju (SE), Belém (PA), Cananéia (SP), Manaus (AM), Natal (RN), Santos (SP) e Vitória (ES).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta etapa processual, do acompanhamento da desestatização, na forma de concessão, de quatro Terminais Pesqueiros Públicos (TPPs), localizados nos municípios de Aracaju/SE, Cananéia/SP, Natal/RN e Santos/SP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1 com fundamento no art. 2o, §§ 1o e 5o, da IN-TCU 81/2018, não realizar o acompanhamento do processo de desestatização dos Terminais Pesqueiros Públicos (TPPs) localizados nos municípios de Aracaju-SE, Cananéia-SP, Natal-RN e Santos-SP no presente momento, sem prejuízo de realizá-lo futuramente, em eventuais novas rodadas de licitação; 9.2. informar ao Ministério da Pesca e Aquicultura do presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 2o, § 5o, da IN-TCU 81/2018, c/c o art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.